Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-96.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), IGOR BRUNO MENDONCA SILVA - CPF: 013.285.951-37 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 327.701.031-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES em face de acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a condenação à devolução integral dos valores pagos por unidade habitacional imprópria ao uso em razão de vício redibitório. A embargante alega omissão quanto à aplicação da cláusula de retenção contratual e requer, subsidiariamente, a fixação dos juros de mora conforme a Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da cláusula de retenção de 10% a 25% dos valores pagos; (ii) determinar se deve ser sanada omissão quanto à incidência dos juros moratórios conforme a Taxa Selic, deduzido o IPCA, à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da devolução integral dos valores pagos, sem retenção, diante da caracterização de vício redibitório e inadimplemento contratual por parte da incorporadora, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.

4. Constatou-se omissão quanto ao regime de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para determinar a aplicação imediata da Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

5. Com a nova redação legal, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, por se tratarem de normas de ordem pública com aplicação imediata às relações jurídicas ainda pendentes de liquidação e execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Em caso de inadimplemento contratual da incorporadora que gere vício redibitório, é devida a restituição integral dos valores pagos, sem retenção.

2. As alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil são de aplicação imediata, inclusive em processos em curso, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
279976385, que desproveu, por unanimidade, o seu Recurso de Apelação.

A parte Embargante, em suas razões (ID.
281961374), afirma a necessidade de correção mediante aplicação da cláusula de retenção entre 10% e 25%, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer acolhimento para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, pela Taxa Selic, de forma simples e sem cumulação com outro índice. Prequestiona os arts. 489 e 1.022 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 283397878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao primeiro pleito recursal, embasado na necessidade de modificação do percentual de retenção dos valores contratuais, cumpre informar que a referida matéria já foi devidamente apreciada, motivo pelo qual inexiste correção a ser feita nesse sentido.

Senão:

“(...)

Extrai-se dos autos que as alegações da parte autora estão devidamente respaldadas pela documentação juntada, que se mostra suficiente, especialmente pelas perícias técnicas realizadas in loco pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Inquérito Civil SIMP n. 001784-006/2018, em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As imagens fotográficas e os laudos técnicos anexados demonstram, de forma inequívoca, a irregularidade do sistema de esgoto localizado ao lado do Condomínio em questão. Além da comprovação do vício existente, verifica-se que, até a presente data, o problema não foi solucionado, o que evidencia o descaso da parte ré para com os autores, os quais permaneceram submetidos a condições insalubres e degradantes.

A matéria em debate encontra respaldo no Código Civil:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No caso concreto, restou demonstrado que o problema do sistema de esgoto sanitário comprometeu substancialmente a qualidade de vida dos adquirentes, tornando a unidade habitacional inadequada para o fim a que se destinava, o que justifica a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à apelante provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos de rescisão por inadimplemento da incorporadora, deve haver a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, justamente por não se tratar de desistência imotivada, mas sim de descumprimento contratual por parte da vendedora. Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.o 543 DO STJ. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por iniciativa do adquirente, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.o 543 do STJ. 3. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2217062 SP 2022/0304437-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (g.n).

A omissão da parte ré em solucionar o problema e a consequente exposição prolongada dos autores a gases provenientes do esgoto caracterizam não apenas o vício redibitório, mas também a violação a direitos fundamentais da personalidade.

O direito à moradia digna, protegido pelo artigo 6o da Constituição Federal, restou afrontado diante das condições insalubres a que os autores foram submetidos, situação que se agrava pela inércia prolongada da ré.

Dessa forma, a procedência do pedido de devolução integral do valor pago, sem retenção, encontra pleno amparo legal, considerando a comprovação cabal do vício redibitório e a inércia da parte ré na resolução do problema. Além disso, a configuração do dano moral justifica-se pela afronta aos direitos personalíssimos dos autores, que foram expostos a condições insalubres e degradantes por período prolongado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015825-19.2016.8.11.0041 - APELANTE: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA. APELADO: HUGO AIRES FERREIRAEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – OMISSÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo. No caso em que os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, não há falar em decadência do direito da ação. Na espécie, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em razão dos odores que transformou o imóvel insalubre. Configurada a responsabilidade da construtora, impõe-se a obrigação de fazer, consubstanciada na troca do imóvel ou o pagamento de valor equivalente a sua desvalorização. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto reduzido o valor arbitrado para o condizente com a realidade fática. (...) Assim, nesse ponto, a sentença é de ser reformada para que o valor do dano moral seja reduzido de R$20.000,00 para R$10.000,00, que melhor atende as especificações do caso concreto.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015825-19.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n).

Assim, ratifica-se a sentença recorrida, que corretamente reconheceu o vício redibitório e determinou a restituição integral dos valores, sem retenção, em consonância com os dispositivos legais aplicáveis e com os princípios que regem as relações consumeristas e contratuais.”.

Por outro lado, impõe-se a retificação do julgado para que seja aplicada a Taxa Selic, deduzida do IPCA, como base de cálculo dos juros legais, em observância ao Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Assim, assiste razão à parte recorrente, pois o colendo STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme se vê no seguinte excerto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente
". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024) (g.n).

A nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também foi alterada pela supracitada lei, e assim passou a dispor:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)”

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, que estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA), requerendo a reforma do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas disposições da Lei 14.905/2024, relativas à correção monetária e juros de mora; (ii) determinar se tais alterações legais são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. 6. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão. 7
. Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.
2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.348, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.” (RED n.o 1030286-95.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025). (g.n).

Diante do exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025